Tribunal: TJSP
Processo: 2178706-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178706-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIANO
SANTOS DOMINGOS, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE
FORO PLANTÃO - 45a CJ - MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178706-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.797
2
Voto no 14.797
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Juliano Santos Domingos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mogi das Cruzes SP

“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Juliano Santos Domingos. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões:
a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos da
COVID-19 à população carcerária. Busca-se a desconstituição da prisão
preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 84/86).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 94/96).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 99/103).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178706-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.797
3
fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico do
drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos autos de inquérito policial, iniciado por auto
de prisão em flagrante, que, no dia 28 de julho de 2020, por volta das 11h20, na Rua Isis de
Oliveira, 345, Vila Jundiaí, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, JULIANO
SANTOS DOMINGOS, menor de 21 anos e qualificado a fls. 34, nas imediações da Escola
Municipal Teresa Martins Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, (i) 200porções de
cocaína na forma de crack, com peso líquido de 39,1g; (ii) 45 porções de
Tetraidrocanabinol THC (maconha), com peso líquido de 63,95g; (i ii) 13 porções de
cocaína, com peso líquido de 4,3g; sem autorização legal ou regulamentar (cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 24/25, requisições a fls. 29/33, laudo de constatação de fls.
13/15 e laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado aos autos).
Segundo o apurado, o denunciado resolveu vender drogas e
obteve grande quantidade de crack, maconha e cocaína que foram embaladas em porções
individuais para a pronta entrega ao consumo de terceiros. Assim, no endereço apontado,
JULIANO trazia consigo as drogas, em uma mochila, para entregá-las a possíveis
compradores.
Policiais militares que patrulhavam pelo local avistaram
JULIANOcom uma mochila e acompanhado de um indivíduo. Ao notar a aproximação da
viatura, o denunciado demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.
Em busca pessoal, os agentes públicos constataram que
JULIANOtrazia na mochila as 200 porções de crack, 45 porções de maconha e 13 porções
de cocaína, todas embaladas individualmente.
Instado, o denunciado admitiu que levaria as drogas a uma
biqueira localizada próxima à ponte da Vila Jundiaí.
A quantidade e variedade de drogas, a forma como estavam
embaladas e armazenadas, a confissão e o depoimento das testemunhas demonstram que o
denunciado praticava o tráfico dos entorpecentes (cf. fls. 74/76 dos autos do
processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178706-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.797
4
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu o crime de tráfico de drogas envolvendo 43,04g de cocaína e
63,95g de maconha (fls. 18/21 e 25/29), numa ação que, considerando
a natureza, diversidade e quantidade da droga (atente-se ao elevado
poder lesivo da cocaína para a saúde pública), traduz um acentuado
grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de pessoa
perigosa, ou seja, sua colocação em liberdade representa um risco à
ordem e saúde públicas, de sorte a ensejar a custódia cautelar para
garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178706-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.797
5
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar ou mesmo pela prisão domiciliar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178706-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.797
6
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 64/66 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178706-73.2020.8.26.0000 -Voto no 14.797
7